Tribunal: TJES
Processo: 5000357-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAN SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000357-56.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
JUAN SOARES

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PREVENTIVA - REQUISITOS - PERIGO EM CONCRETO DO DELITO - GRAVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO ADJETIVADA DE ILEGAL -
RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO LABORATÓRIO PARA DROGAS ILÍCITAS
- PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Das balizas normativas expostas no julgamento, conforme redação expressa do Código de Processo Penal em seu art. 311, cabe a prisão preventiva decretada pelo Juiz por representação da autoridade policial.

2.
A decisão adjetivada de ilegal considerou a gravidade em concreto do delito, sendo o paciente detido na posse de
diversas substâncias e apetrechos para a confecção e incremento de quantidade de drogas.

4. A concessão de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inócua neste caso, já que o paciente se utilizava da própria residência como laboratório para produção e incremento em quantidade de drogas
.

5
.
O
rdem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000357-56.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
JUAN SOARES

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado em favor de JUAN SOARES, asseverando a urgente necessidade de concessão da ordem eis que ausentes os requisitos da prisão preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente foi denunciado supostamente pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c art. 35, c/c art. 40, IV todos da lei 11.343/2006. A prisão em flagrante ocorreu no dia 24/10/2023 às 8h37 em consequência de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Linhares (5009421- 4.2023.8.08.00030), sendo a prisão homologada no dia 25/10/2023, durante a audiência de custódia, ocasião em que foi também decretada a PRISÃO PREVENTIVA.

Afirma que, embora tenha a defesa requerido a soltura do paciente, a decisão proferida pelo magistrado singular, considerou presentes os requisitos da prisão, tais como a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e, ainda, para assegurar a instrução processual.

Afirma que o acusado possui vida social com pessoas trabalhadoras e de boa índole, residência fixa e ocupação lícita, sendo assíduo e dedicado, não havendo prova da autoria; que a decisão não demonstrou a temor quanto a garantia da instrução criminal, não trazendo ao contexto as provas que poderiam ser viciadas pelo paciente; que não existe risco de fuga por parte do paciente
, sendo possível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Negada a liminar de soltura conforme evento de número 7143497.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
8317100
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da
ordem
, conforme evento de número
8577403
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento já que o processo em primeiro grau ainda não se desenvolveu para além da fase inicial.

Após observar os autos, inclusive quando decidi pelo indeferimento da liminar postulada, posso afirmar que nenhuma das vertentes dos argumentos expostos, embora sabiamente edificados, não se amoldam ao caso em análise já que não se fazem presentes os vícios apontados.

Primeiramente, no sentido de aclarar os fatos em que se sustentam a prisão cautelar, necessário destacar que
conforme consta no APFD
que

1) Houve expedição de mandado de busca e apreensão; 2) A diligência restou exitosa quanto a apreensão de substâncias entorpecentes; 3) O próprio acusado franqueou a entrada do
s
agente
s
; 4) Houve a apreensão de 10 (dez) pinos da substância entorpecente conhecida como “cocaína”
01 (um) frasco com 50ml de cloridrato de lidocaína 2% (anestésico BRAVET), 01 (um) frasco contendo 20ml de cloridrato de lidocaína, 01 (uma) seringa com agulha e 01 (uma) agulha
e a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), em espécie.

Após as devidas ponderações, externou o magistrado que, diante do quadro fático delineado, está presente o risco a ordem pública, entendimento este que é coerente com os precedentes desta corte, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE SUPOSIÇÃO ACERCA DE PENA E REGIME APLICADOS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. RELEVÂNCIA. APREENSÃO DE APETRECHOS USUAIS DO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ entende que a primariedade do acusado não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados e que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante da mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não sendo possível prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis. 2. 3. O contexto em que se deram os fatos e a enorme quantidade e variedade de drogas, além da alta nocividade de parcela delas, aliadas a apetrechos usuais do tráfico, revela de fato a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, autorizando a manutenção de sua prisão preventiva. 4. Recurso conhecido e provido.
Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002821-65.2022.8.08.0047 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que os pacientes praticaram o crime em concurso de pessoas, inclusive valendo-se de um adolescente, além de terem em depósito uma significativa quantidade de drogas, apetrechos para o tráfico, e dinheiro sem origem declarada, o que já aponta para um envolvimento mais densificado com o contexto criminoso, bem como denota concretamente periculosidade à incolumidade pública. 3. Habeas Corpus denegado. Data: 24/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5004504-62.2023.8.08.0000 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: Habeas Corpus Criminal

Cobra relevo, ainda, considerar que a apreensão não decorreu de prisão em flagrante, mas de mandado de busca e apreensão em residência do paciente, que é local conhecido pelo tráfico de drogas, o que demonstra, ainda, a descabida transição da prisão cautelar em outras medidas, já que estas não se revelariam hábeis a empreender o afastamento do paciente da sua residência, assim, não acolho a pretensão de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

E, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]

“,

sendo este o
caso dos autos
.

No presente caso, a prisão da paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual
, já que o paciente
possuía em sua residência um verdadeiro laboratório para incremento em quantidade de drogas
.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ademais, as cortes pátrias entendem que a existência de condições pessoais favoráveis não são causa plena para a concessão da ordem que se almeja
1
.

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM.

É
como voto
.

03

1
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ODEM DENEGADA. 1. 2. 3. Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de concessão de ordem. 4. Ordem denegada. Data: 01/Jul/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000337-36.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)